Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Processo : 0728814-38.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 230187327 e declaratórios acolhidos ao id. dos autos originários n. 0711145-19.2019.8.07.0020), que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada, aqui agravante, via SISBAJUD, bem assim, a exceção de pré-executividade, na qual a executada suscitou a nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário, a inexigibilidade do título executivo judicial e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da causalidade, afastando-se sua condenação nos honorários sucumbenciais fixados na sentença. Fundamentou o juízo singular, no julgamento dos declaratórios (id. 240268291 na origem): A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. No caso dos autos, a tese da excipiente é de que a sentença anulou negócio jurídico celebrado por intermédio dos advogados das partes, razão pela qual estes deveriam figurar no polo passivo da ação anulatória. No entanto, não há previsão legal que imponha a inclusão dos advogados como litisconsortes passivos necessários em ação que discute eventual vício de consentimento em negócio jurídico celebrado por seus constituintes. A relação jurídica controvertida originária era entre as partes divorciandas, não entre estas e seus advogados. Eventual responsabilização dos patronos por excesso de mandato ou prática de atos ilícitos deve ser veiculada em ação própria, não sendo objeto da lide principal. Ademais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em acórdão já transitado em julgado (ID 194725346), manteve a sentença de procedência, reconhecendo a inexistência do negócio jurídico com base na ausência de manifestação válida da vontade do autor, por meio de assinatura escaneada desacompanhada de certificado digital. Importa salientar que a matéria referente à nulidade por ausência de litisconsórcio não foi ventilada na fase recursal da ação de conhecimento, razão pela qual se opera a preclusão consumativa da matéria. Assim, utilizar a exceção de pré-executividade como sucedâneo recursal configura indevida rediscussão da coisa julgada. Ademais, o título que embasa o cumprimento de sentença consiste em verba honorária sucumbencial expressamente fixada na sentença de mérito e mantida no acórdão proferido em sede de apelação cível. Trata-se de título executivo judicial certo, líquido e exigível, nos termos do artigo 515, I e §1o, do Código de Processo Civil. Por fim, a alegação de que a parte ré não deu causa ao ajuizamento da ação de anulação de partilha é matéria apreciável na fase de conhecimento, o que de fato foi feito, uma vez que a sentença e o acórdão reconheceram a responsabilidade da ré na celebração de acordo inválido, inclusive rejeitando tese similar à que ora se apresenta. A agravante alega que a sentença que originou o título executivo judicial padece de nulidade absoluta, em razão da ausência de litisconsórcio passivo necessário. Argumenta que o acordo declarado nulo em juízo foi firmado exclusivamente por advogados, atuando na qualidade de mandatários das partes, sem que tais procuradores tivessem integrado o polo passivo da demanda anulatória, embora fosse imprescindível sua participação para a validade do contraditório e eficácia da sentença. Sustenta que a ausência de citação da advogada que teria supostamente sua assinatura falsificada no acordo falsificado – a qual, posteriormente, reconheceu a autenticidade da mesma em escritura pública – comprometeu a regularidade da relação processual e a validade do título, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois sequer fora ouvida. Prossegue afirmando a inexigibilidade do título executivo judicial, por ausência dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade. Defende que a sentença da ação anulatória, por estar eivada de nulidade insanável em virtude da formação processual defeituosa, não poderia gerar efeitos executivos válidos, nos termos do art. 803, I, do CPC. Caso afastada a tese de nulidade do título, assevera que a cobrança de honorários sucumbenciais deve ser rechaçada com base no princípio da causalidade, afirmando que a controvérsia que ensejou a ação anulatória adveio exclusivamente de iniciativa do exequente, que imputou condutas irregulares aos seus próprios advogados. Diz que não praticou qualquer ato que tenha dado causa ao litígio, tendo agido com boa-fé ao firmar o acordo judicial, o que inviabilizaria sua condenação em honorários. Subsidiariamente, pleiteia a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais, em atenção aos princípios da equidade e do equilíbrio processual. Por fim, impugna a penhora SISBAJUD realizada sobre quantia depositada em sua conta poupança, sob o argumento de se tratar de verba de natureza salarial, impenhorável nos termos dos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Pontua que essa quantia bloqueada está protegida por norma legal e por entendimento pacificado no julgamento do Tema 1.153 pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os honorários sucumbenciais não se equiparam à prestação alimentícia para fins de penhora sobre salários ou poupança. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para obstar o levantamento da quantia bloqueada e o prosseguimento da execução e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Sublinhado.) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Com efeito, “a nulidade prevista no art. 803, I, do CPC (‘o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível’), para ser suscitável via Exceção de Pré-Executividade, pressupõe, como sugere o parágrafo único do dispositivo (‘A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução’), que a ausência de liquidez, certeza e/ou exigibilidade do título executivo extrajudicial seja flagrante e notória” (AGI 0709879-86.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 14/07/2021, DJe: 27/07/2021). A questão concernente à distribuição da sucumbência não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade. Seja porque não se trata de matéria de ordem pública. Seja porque já se encontra acobertada pelo fenômeno da coisa julgada material, não podendo ser discutida nem mesmo em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC). Por outro lado, as questões relativas à ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário e inexigibilidade do título executivo judicial, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Entretanto, numa análise perfunctória, apropriada a esta via recursal, sobressai que não assiste razão à executada-agravante. O litisconsórcio consiste na pluralidade de partes em um ou em ambos os polos da demanda, podendo ser facultativo (opcional) ou necessário (por determinação legal ou em razão da natureza da relação jurídica controvertida). Consoante o art. 114 do CPC, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (Grifado). Ademais, dispõe o art. 116 do CPC que “O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes” (Grifado). No caso, os honorários de sucumbência objeto de cobrança nos autos originários foram fixados em sentença proferida em ação anulatória da partilha realizada nos autos da ação de divórcio consensual, celebrado entre o autor da ação anulatória e a ré, aqui agravante (id. 126106755 na origem). Essa sentença foi confirmada pelo Tribunal, no julgamento de apelação interposta pela agravante (id. 194725346 na origem). O fato de o negócio jurídico ter sido firmado pelos advogados das partes transigentes, por si só, não agrega qualquer fundamento jurídico ou legal para a inclusão de tais causídicos na ação em que se pleiteou a nulidade desse negócio. De fato, conforme consignado na decisão recorrida, “A relação jurídica controvertida originária era entre as partes divorciandas, não entre estas e seus advogados. Eventual responsabilização dos patronos por excesso de mandato ou prática de atos ilícitos deve ser veiculada em ação própria, não sendo objeto da lide principal” (id. 240268291 - p. 3). Ainda que assim não fosse, a falta de citação de litisconsorte passivo necessário jamais foi ventilada nos autos originários, incidindo preclusão consumativa. Nesse sentido, em termos, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C AÇÃO DEMOLITÓRIA. COPROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido que, nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse. 2. Hipótese em que a Corte de origem declarou a nulidade do alvará de construção e condenou o proprietário a promover as demolição necessária à observância da Lei Municipal n. 188/2002, bem como a reerguer o muro divisório anteriormente existente na casa da autora e a reposição do portão de ferro a ele adjacente, além de condenar o Município de Tamandaré a ressarcir o particular nas despesas que este vier a suportar com as obras de demolição parcial necessárias. 3. Ainda que se reconheça a matéria como sendo de ordem pública, a nulidade processual levantada está acobertada pelos efeitos da preclusão, visto que o proprietário do imóvel (ora recorrido), apesar de devidamente citado, permaneceu em silêncio acerca da necessidade de formação de litisconsorte durante todo o trâmite processual, deixando para suscitar nulidade depois do julgamento dos embargos infringentes pela Corte de origem, quando teve seus interesses contrariados, isto já em sede de declaratórios, o que configura inovação da causa. 4. Esta Casa de Justiça possui o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 5. Recursos especiais desprovidos. (REsp n. 1.830.821/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, REPDJe de 25/04/2023, DJe de 7/3/2023. Grifado.) Nesse contexto, afastada a nulidade da sentença, não subsiste a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SISBAJUD Inicialmente, necessário registrar que o REsp 2.015.693/PR e o REsp 2.020.425/RS foram afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (Tema 1.285 do STJ), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Contudo, ainda não houve julgamento do Tema Repetitivo 1285, e a determinação de suspensão abrange apenas “os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ”. Dito isso, cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado.) É certo que, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: [...] II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) [...] III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) No caso, houve o bloqueio da quantia de R$ 1.535,52, em 02/12/2024, em conta bancária da agravante no Banco do Brasil (id. 219967594 na origem). A parte alega que o valor constrito estava em conta poupança e o bloqueio ainda teria atingido verba salarial. Anexa declaração dando conta de que se trata de “conta salário” (id. 225596462 na origem). Todavia, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar. Sucede que, a despeito da deficiente instrução da impugnação à penhora, sobreveio decisão desde logo rejeitando-a, sem antes oportunizar a comprovação do fato. Nesse contexto, em respeito à ampla defesa, é caso de conceder prazo à agravante para a juntada de documentos que comprovem o alegado, o que, no momento, impede o exame da probabilidade de provimento do recurso. De todo modo, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso a ser analisada com maior profundidade no julgamento meritório, não há elemento nos autos evidenciando o periculum in mora. Isso porque o juízo a quo condicionou levantamento da quantia bloqueada à preclusão da decisão (id. 230187327 e 240268291 – p. 4 na origem). CONCLUSÃO Ante o exposto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou aguardar-se preclusão da decisão. De todo modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que instrua adequadamente a impugnação à penhora, notadamente mediante a juntada de extratos bancários anteriores e contemporâneos ao bloqueio SISBAJUD que evidenciam a natureza da conta e a origem da verba bloqueada. Decorrido o prazo supra, ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator